Tribunal: STF
Processo: RE 1577081
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário. Usucapião. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental diante da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria debatida nos autos.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a demonstração da existência da repercussão geral deve ser expressa e detalhada, com argumentação suficiente sobre a relevância da matéria sob os pontos de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda os limites subjetivos do caso concreto.

    6. A parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir a existência de repercussão geral da matéria em debate.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.